Tribunal: CARF
Processo: 10875.908104/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.908104/2012-71
ACÓRDÃO
3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2013
NULIDADE
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO.
NÃO
ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS DO CONTRIBUINTE. ART. 59
DO DECRETO No 70.235/1972.
É nulo o acórdão da DRJ que deixa de analisar argumentos e documentos
relevantes apresentados pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, limitando-se a fundamento genérico que não corresponde
às circunstâncias do caso concreto. A ausência de enfrentamento das
provas produzidas configura vício de motivação e cerceamento do direito
de defesa, nos termos do artigo 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou inteiramente
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E, por bem descrever os fatos,
transcrevo o seguinte trecho relatório da DRJ:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente direito creditório relativo ao REINTEGRA.
O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Restituição, Ressarcimento e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 22547.13427.111212.1.5.17-9251,
fls. 955 a 1385, em que requer os créditos do Reintegra do 2o trimestre de 2012, no
valor de R$ 435.653,33.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 042016531, de 03/01/2013, à fl. 33, que, tendo analisado as
informações prestadas no PER/DCOMP e confrontado-as com os dados disponíveis
nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, destacou que "o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo".
A Análise de Crédito, à fl. 1386 a 1393, estão apuradas as inconsistências:

O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 18/01/2013, (AR à fl. 1394), e
manifestou seu inconformismo em 15/02/2013, às fls. 2 a 8, alegando:
- em relação à primeira inconsistência "Nota Fiscal emitida fora do trimestre-
calendario do crédito", a data de saída da nota fiscal informada no PER/DCOMP
trata-se da data de averbação do embarque e a data de saída da nota fiscal
eletrônica é efetivamente a data de saída;
- que o período de apuração do crédito é definido pela data de saída da Nota Fiscal,
no entanto, o pedido só pode ser feito após a averbação, do embarque da
mercadoria. Logo, para requerera compensação do crédito via PER/DCOMP, deve-se
aguardar o encerramento do trimestre-calendário ou a averbação do embarque, o
que ocorrer por último. Portanto as notas fiscais abaixo relacionadas encontram-se
dentro do período do 1o trimestre/2012;
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
3
- a inconsistência ocorreu tão somente por um erro formal no preenchimento da
PER/DCOMP ora discutida, ou seja, o período de apuração declarado deveria ser 1o
trimestre/2012 e não 2° trimestre/2012;
- não houve prejuízo ao erário público nem tampouco má-fé da REQUERENTE, sendo
indiscutível que a não homologação da compensação decorreu exclusivamente do
erro no preenchimento do trimestre-calendário;
- em relação à segunda inconsistência apontada no presente despacho decisório
(Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal), o sistema SICOMEX
gera um Registro de Exportação (RE) para cada NCM constante na Nota Fiscal, e
também é gerado um Extrato de Declaração de Despacho, no qual é possível
relacionar mais de uma Nota Fiscal com os RE's vinculados a estas Notas;
- contudo, no momento do preenchimento da PER/DCOMP houve um erro ao
relacionar a Nota Fiscal com o RE correto, ocasionando equivocadamente a
inconsistência de um RE diferente do NCM da Nota Fiscal;
- todos os atos, obrigações e procedimentos adotados pela Requerente encontram
respaldo na legislação tributária em vigor;
- requer que seja revogado o despacho decisório no 042016531, haja vista que o
crédito apontado como insuficiente é de fato legítimo;
- requer que seja HOMOLOGADA a compensação declarada no Per/Dcomp n.e
22547.13427.111212.1.5.17-9251 referente ao 1° trimestre-calendario de 2012 no
valor de R$ 435.653,33;
- requer que sejam vinculados as Notas Fiscais aos Registros de Exportação,
conforme quadro demonstrado no item 2.
Do Processo no 11080.731422/2017-51 apensado
Consta deste processo, em "Nota de Processo" de 13/12/2017, o histórico de notas:
" 11080.731422/2017-51 processo de Auto de Infração a ser apensado".
Isso porque, foi lavrado no referido processo NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No
NLMIC- 1601/2017, em 05/09/2017 (fls. 5), contra o sujeito passivo em epígrafe,
relativo ao lançamento da multa isolada decorrente de compensação indevida
efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, constituindo crédito
tributário no valor total de R$ 151.523,82:
"DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação
de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
4
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores.
PROCESSO DE CRÉDITO
10875-908104/2012-71"
Ciente da Notificação de Lançamento em 13/11/2017 (fl. 07), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 13 a 43, onde em síntese do necessário alegou:
(...)”
Em julgamento, a DRJ julgou inteiramente improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente será considerado nulo o lançamento se presente qualquer uma das
situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
HIPÓTESE LEGAL.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa isolada
sobre o crédito objeto dessa declaração nos termos da legislação de regência. A
existência de litígio em face da não homologação ainda em julgamento
administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende a sua
exigibilidade até a decisão final.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTAGEM.
O termo inicial de contagem do prazo decadencial para o lançamento da multa
isolada devida pela apresentação de declaração de compensação não homologada
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
5
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO PRÉVIO – CONTRADITÓRIO E VERDADE MATERIAL;
 NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO;
 POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PER/DCOMP – COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE E. CONSELHO –
PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA;
 ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP – NOTAS FISCAIS
RELATIVAS AO 1o TRIMESTRE DE 2012 – EFETIVIDADE DO DIREITO
CREDITÓRIO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO;
 ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP – PRODUTOS DO
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO QUE NÃO CONSTAVAM NAS NOTAS FISCAIS; e
 CONCLUSÃO E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO PRÉVIO – CONTRADITÓRIO E VERDADE MATERIAL.
A Recorrente sustenta que o despacho decisório é nulo porque teria sido proferido
sem a realização de procedimento fiscalizatório prévio. Afirma que a Receita Federal, ao identificar
suposta insuficiência na comprovação dos créditos de REINTEGRA, não a intimou para apresentar
documentos complementares ou esclarecimentos, o que violaria o contraditório e impediria
solução administrativa célere que evitasse a instauração do litígio.
Argumenta que, diante da ausência de intimação, foi impedida de exercer
plenamente o direito de defesa e acabou sendo autuada com base em presunção, sem prova
suficiente, o que reputa incompatível com o processo administrativo tributário. Para reforçar essa
tese, invoca doutrina segundo a qual não se admite presunção simples para fundamentar
lançamento em razão do princípio da legalidade.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
6
Sustenta que o processo administrativo fiscal deve buscar a verdade material, e que
o despacho decisório, baseado em análise superficial da documentação, seria arbitrário por não
oportunizar ao contribuinte demonstrar a integralidade dos créditos compensados. Assim, requer
o reconhecimento da nulidade do despacho decisório por ausência de procedimento fiscalizatório
prévio, salvo se o mérito puder ser decidido em seu favor nos termos do artigo 59, §3°, do Decreto
n.° 70.235/1972.
Sem razão a Recorrente.
Cumpre assinalar que eventuais alegações de cerceamento de defesa somente
podem ser analisadas a partir do momento em que se instaura o litígio administrativo, isto é, com
a apresentação da Manifestação de Inconformidade. É nessa fase que se dá plena incidência aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Verifica-se que o Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente, que
o contribuinte foi devidamente intimado para se manifestar no prazo legal de 30 dias e que todos
os requisitos do Decreto n.° 70.235/1972 foram cumpridos.
Ademais, é de se verificar pela própria defesa da Recorrente que ela teve acesso ao
relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 1386/1393), que detalha
todas as inconsistências e análise de crédito.
Rejeito as alegações.

2 – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
A Recorrente sustenta também que o acórdão recorrido é nulo por vício de
motivação, pois teria ignorado os argumentos e provas apresentados na Manifestação de
Inconformidade, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não seria possível retificar o
PER/DCOMP após o despacho decisório.
Afirma que os equívocos eram meramente formais e já haviam sido corrigidos, mas
que a DRJ deixou de analisar tais elementos, violando o dever de fundamentação e prejudicando
sua defesa.
Assim, requer a anulação do acórdão para que outro seja proferido.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente, arguiu o seguinte:
“Contudo, os documentos ora juntados e os fatos a seguir relatados demonstrarão e
esclarecerão que o crédito foi deveras suficiente e a compensação devida, devendo
ser homologada. Senão vejamos:
1 - Dos fatos
1. Primeira inconsistência: “Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito”
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
7
Em relação à inconsistência “Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito”, a data de saída da nota fiscal informada no PER/DCOMP trata-se da data
de averbação do embarque e a data de saída da nota fiscal eletrônica é
efetivamente a data de saída.
Vale ressaltar que o período de apuração do crédito é definido pela data de saída da
Nota Fiscal, no entanto, o pedido só pode ser feito após a averbação, do embarque
da mercadoria. Logo, para requerer a compensação do crédito via PER/DCOMP,
deve-se aguardar o encerramento do trimestre-calendário ou a averbação do
embarque, o que ocorrer por último. Portanto as notas fiscais abaixo relacionadas
encontram-se dentro do período do 1o trimestre/2012.

Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
8

Contudo, a inconsistência ocorreu tão somente por um erro formal no
preenchimento da PER/DCOMP ora discutida, ou seja, o período de apuração
declarado deveria ser 1° trimestre/2012 e não 2° trimestre/2012.
Desta forma, não houve prejuízo ao erário público nem tampouco má-fé da
REQUERENTE, sendo indiscutível que a não homologação da compensação decorreu
exclusivamente do erro no preenchimento do trimestre-calendário.
Diante do exposto, o crédito pleiteado é existente e exigível em referência ao 1°
trimestre de 2012.
2. Segunda inconsistência: “Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal”
Em relação à segunda inconsistência apontada no presente despacho decisório,
cumpre esclarecer que o sistema SICOMEX gera um Registro de Exportação (RE)
para cada NCM constante na Nota Fiscal, e também é gerado um Extrato de
Declaração de Despacho, no qual é possível relacionar mais de uma Nota Fiscal com
os RE’s vinculados a estas Notas.
Contudo, no momento do preenchimento da PER/DCOMP houve um erro ao
relacionar a Nota Fiscal com o RE correto, ocasionando equivocadamente a
inconsistência de um RE diferente do NCM da Nota Fiscal.
Para melhor elucidação do exposto, vejamos abaixo o quadro que contempla os
Registros de Exportação corretos que deveriam constar na PER/DCOMP:
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
9

Com base na tabela acima e nos documentos ora anexados (doc 01), resta
demonstrado que trata-se de erro meramente formal, o que por si só não invalida o
crédito, sendo este comprovadamente legítimo.”
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente, já em sede de Manifestação de
Inconformidade, juntou às fls. 34/954 os Extratos do Registro de Exportação, sendo certo que o
acórdão da DRJ sequer os mencionou, tampouco os avaliou.
Nesse ponto, o acórdão da DRJ decidiu conforme a seguir:
“Da impossibilidade de retificação de PER DECOMP
É claro o art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, ao
estabelecer que:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
10
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
O reconhecimento parcial do direito creditório resultou das inconsistências durante
a análise creditória ("Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendario do crédito" e
"Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal"), conforme
asseverado pelo próprio contribuinte.
Dessa forma, e de acordo com o referido dispositivo, acima trasladado, somente
seria cabível a retificação se não houvesse havido nem intimação nem decisão
administrativa a respeito. Ou seja, a retificação somente poderia ser admitida antes
de qualquer manifestação do Fisco, seja intimação seja decisão.
Houve, porém, o despacho decisório, que impede a referida retificação.”
O acórdão recorrido limitou-se a consignar, de forma genérica, que a Recorrente
não poderia retificar a PER/DCOMP após a emissão do Despacho Decisório, apoiando-se
exclusivamente no artigo 107, da IN RFB n.° 1.717/2017. Entretanto, salvo melhor juízo, essa
premissa não corresponde ao que efetivamente foi alegado e comprovado nos autos.
Não consta nos autos qualquer informação de que a Recorrente tenha realizado
qualquer retificação da PER/DCOMP. O que fez, já em sua Manifestação de Inconformidade, foi
demonstrar que as inconsistências apontadas eram erros meramente formais de preenchimento,
que entendia comprovar por meio da documentação acostada às fls. 34/954, incluindo Extratos de
Registro de Exportação e quadros explicativos.
Todavia, o acórdão da DRJ não mencionou, analisou ou ponderou tais provas,
limitando-se a afastá-las com base em um fundamento que sequer guarda pertinência com o que
foi efetivamente requerido pela Recorrente. A discussão submetida à DRJ não dizia respeito à
retificação, mas sim ao reconhecimento de erro, o que demandava exame concreto dos
documentos apresentados.
A ausência de enfrentamento dos argumentos essenciais e das provas regularmente
juntadas configura nítido vício de motivação, pois impede a adequada compreensão das razões
pelas quais a instância de origem deixou de reconhecer o direito creditório alegado. Essa omissão,
por si só, já ensejaria nulidade.
Além disso, a recusa da DRJ em analisar as provas apresentadas caracteriza
cerceamento do direito de defesa, na medida em que impediu que a impugnação fosse apreciada
em sua integralidade.
Incide, portanto, a hipótese prevista no artigo 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972,
que determina a nulidade das decisões administrativas quando houver preterição do direito de
defesa.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.306 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908104/2012-71
11
Assim, a nulidade do acórdão recorrido deve ser declarada, com retorno dos autos à
DRJ, para que a autoridade julgadora de primeira instância aprecie todos os argumentos e
documentos apresentados pela Recorrente, suprindo as omissões verificadas e proferindo nova
decisão devidamente motivada.

3 – DOS DEMAIS TÓPICOS RECURSAIS.
Considerando o reconhecimento da nulidade do acórdão da DRJ, reputo como
prejudicados os demais tópicos recursais.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, acolho a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, para fins
de que sejam apreciados todos os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente, já em
sede de Manifestação de Inconformidade, suprindo as omissões verificadas e proferindo nova
decisão devidamente motivada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1866
DF CARF MF
Original